Tribunal: STF
Processo: ARE 1300715
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 3, p. 241-242):



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO DISCIPLINAR. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE N° 5. PRESENÇA DE ADVOGADO. OITIVA DE TESTEMUNHA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. DILIGÊNCIAS. MOTIVAÇÃO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PODER DISCRICIONÁRIO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCAPACIDADE MENTAL DA PARTE NÃO COMPROVADA. AFASTAMENTO DE MILITAR. REGULARIDADE. HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Compete ao Poder Judiciário apreciar a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sem adentrar no mérito administrativo.



    2. A Súmula Vinculante n° 5 do Supremo Tribunal Federal dispõe que "a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição".



    3. No âmbito do processo administrativo disciplinar não é obrigatória a presença do advogado no ato de oitiva de testemunhas, sobretudo se o acusado estava presente na sessão.



    4. Se o indeferimento das diligências foi devidamente motivado pelo Conselho de Disciplina, isso é por si só suficiente para o deslinde da questão, especialmente porque o apelante não se desincumbiu do ônus de provar que a respectiva negativa teria prejudicado sua defesa, não é atribuição do Poder Judiciário analisar o mérito do ato, diante do poder discricionário conferido à Administração Pública.



    5. Uma vez não comprovada a incapacidade mental, mesmo que momentânea, do militar, não subsistem razões para desconstituir os efeitos da decisão administrativa.



    6. Verificada a regularidade do procedimento administrativo em relação à falta disciplinar cometida, fica autorizado o afastamento do militar dos quadros da corporação.



    7. 0 montante dos honorários de advogado fixado mostra-se proporcional e razoável ao trabalho realizado pelo procurador do réu, tendo sido observados os demais parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2°, do CPC. 



    8. Apelação Cível desprovida.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LV; 93, IX; e 133 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 4, p. 21):



    “(...) em que pese os Membros do Conselho de Disciplina ora questionado terem chegado à conclusão de CASSAR a condição de militar da reserva da CBM/DF, do Requerente, certo é que o ato administrativo de excluí-lo dos Quadros da CBM/DF fere severamente as garantias constitucionais do Requerente, notadamente pelo cerceamento da ampla defesa constitucionalmente assegurada ao Acusado, Ausência de fundamentação idônea para indeferir o requerimento de provas e pela ausência do advogado no julgamento dõ Conselho Disciplinar. 



    Observem Excelências, que mesmo sabendo do pacífico posicionamento jurisprudencial quanto a prescindibilidade do advogado em processos administrativos, certo é que in casu há de ser relativizado essa sistemática, pois, conforme demonstrado junto aos autos, desde o início dos trabalhos havia Advogado regularmente constituído.



    A discussão é justamente pelo fato de ter desde o início advogado regularmente constituído e, justamente pelo fato de que este Profissional não pode comparecer ao ato, o qual diga-se de passagem, antes mesmo da realização da Sessão que procedeu as oitivas das testemunhas de defesa, já havia juntado aos autos comprovante de que naquela data iria estar em outro procedimento anteriormente agendado, e ainda assim deram prosseguimento.” 



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 4,p. 43-45).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não ofende a Constituição Federal a ausência de defesa técnica em processo administrativo disciplinar. Nesse sentido:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICÂNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DA INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM PROCESSO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 639.228-RG, REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 424). DEFESA TÉCNICA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESNECESSIDADE. SÚMULA VINCULANTE 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 724.664-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Militar. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Justiça Militar. Julgamento colegiado. Composição. Processo administrativo disciplinar. Advogado. Ausência. Súmula Vinculante nº 5. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada (AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 2. O art. 125, § 5º, da Constituição Federal contém exigência de que as demandas que tenham por objeto ato disciplinar cometido por militar sejam julgadas em primeiro grau por juiz de direito, não fazendo, entretanto, nenhuma menção acerca dos julgamentos colegiados de tais demandas. 3. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não ofende a Constituição Federal a ausência de defesa técnica em processo administrativo disciplinar. Incidência da Súmula Vinculante nº 5. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 755.412-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014). 



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente